Tribunal: STF
Processo: ARE 1366006
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SIAPE. SUBSTITUÍDOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    I — O direito de conhecer informações próprias e constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como o direito de retificar referidos dados, é assegurado pelo instituto constitucional do habeas data, previsto no art. 5°, LXXII, da Carta Política de 1988, cujo rito processual é disciplinado pela Lei 9.507/1997.



    II — O habeas data tem natureza de ação personalíssima, configurada no interesse da pessoa do impetrante em conhecer informações ou retificar/complementar dados constantes de registros/banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, quando a pretensão a tanto seja resistida pela autoridade administrativa detentora das informações requeridas, consoante art. 50, inc. LXXII, da Constituição Federal: ‘conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;’



    III — ‘O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5° da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’ (RE n. 514.948/RS, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe-176 DIVULG 20/09/2010 PUBLIC 21/09/2010).’ (AC 0048000-60.2014.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 24/11/2017)



    IV — Apelação da parte impetrante a que se nega provimento“ (pág. 8 do documento eletrônico 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 6 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV e LXXXII, a e b; e 8°, III, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema. Com essa orientação, cito o RE 1.227.486-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES REFERENTES A TERCEIROS. IMPETRAÇÃO PELO SINDICATO: ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTAL” (grifei).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator